Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE PRESTAÇÃO. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
2. É certo que os alimentos entre cônjuges constituem medida excepcional e temporária e que se justifica somente enquanto a requerente se reorganiza para garantir a própria subsistência.
3. Os alimentos compensatórios constituem criação jurisprudencial e doutrinária, cuja finalidade não é prover a subsistência de quem pleiteia, mas garantir a condição social e financeira vivenciada no curso da união. Decorre da concentração do patrimônio do casal sob a administração de apenas um dos cônjuges e se justifica até a efetiva partilha dos bens.
4. No caso, não se vislumbra, neste momento, que haja utilização desigual do patrimônio do casal a justificar a fixação de alimentos compensatórios.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.